Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-44.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO VINDICADO – AUSÊNCIA – COMPENSAÇÃO DE VALOR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer em que o autor narra ser cliente da requerida há anos e que, inexplicavelmente, as faturas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2021, referentes aos serviços prestados pela ré foram emitidas em valor muito superior ao normal, porque ostentam consumo igualmente superior à média mensal da unidade consumidora. Afirma também que o medidor de energia elétrica funcionou normalmente no período das faturas citadas, e que a partir de dezembro de 2021, o consumo medido e cobrado voltou ao patamar de normalidade.
2. Sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos para “[...] a) Confirmar a tutela de urgência concedida na decisão de ID Num. 110782470; b) Determinar à empresa NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A que proceda com a retificação dos valores das faturas com vencimentos em 18.9.2021 (R$704,30); 18.10.2021 (R$1.612,56) e 18.11.2021 (R$736,65), de modo que a cobrança seja realizada pela média de consumo mensal do período de março a agosto de 2021; c) Determinar à NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que proceda com a compensação do valor de R$704,30, correspondente ao pagamento realizado no dia 13.9.2021 da fatura de energia com vencimento em 18.9.2021 (ID Num. 110739944), com o débito a ser apurado após a revisão das faturas descritas no tópico anterior [...]”. Grifo nosso.
3. O inconformismo recursal se restringe à determinação de compensação do valor de R$ 704,30, sob o argumento de que tal pagamento não teria acontecido.
4. Não assiste razão à recorrente, porque não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isso porque os documentos de ID Num. 36549021 - Pág. 1 e ID Num. 36549022 - Pág. 1, não impugnados oportunamente pela ré, apontam que a fatura com vencimento em 18/09/2021, no valor de R$ 704,30, fora quitada em pelo autor, em 13/09/2021. Portanto, tal quantia deverá ser levada em consideração por ocasião da apuração dos valores eventualmente devidos pelo consumidor à ré para o efeito de compensação, após a revisão das faturas questionadas nos autos.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.